Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-54.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-54.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: ELAINE LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s):ROBERT SOLIDADE DOS SANTOS, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE ACORDÃO Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenização. Contratação fraudulenta de plano odontológico. Descontos indevidos em conta corrente. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade solidária da instituição financeira. Fortuito interno. Súmula 479/STJ. Dano moral in re ipsa. Restituição em dobro. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório. Recursos parcialmente providos. Caso em exame Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e operadora de plano odontológico contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando a inexistência de contrato, condenando à restituição em dobro de valores debitados em conta corrente e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Questão em discussão A controvérsia consiste em aferir a validade da contratação do plano odontológico impugnada pela autora; a responsabilidade solidária da instituição financeira que permitiu os débitos; o cabimento da restituição em dobro; e a ocorrência, ou não, de dano moral indenizável, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado e dos honorários advocatícios. Razões de decidir A autora comprovou que residia e trabalhava em estado diverso (Cabo Frio/RJ) na data da suposta assinatura do contrato em Ilhéus/BA, configurando forte indício de fraude. As apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a autenticidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC). A instituição financeira responde solidariamente por falha na segurança ao permitir débitos de contrato fraudulento, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). Cabível a restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC), pois os descontos (2023) são posteriores à tese do STJ (EAREsp 676.608/RS) e a cobrança baseada em fraude viola a boa-fé objetiva. O dano moral é in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos e do desvio produtivo da consumidora. O valor da indenização (R$ 15.000,00) mostra-se desproporcional ao valor debitado (R$ 166,54), devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários advocatícios (15%) foram fixados dentro dos limites legais (Art. 85, § 2º, CPC) e com fundamentação adequada. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º, 6º (VIII), 7º (parágrafo único), 14, 25 (§ 1º), 42 (parágrafo único); CPC, art. 85 (§ 2º). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000345-54.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelantes BANCO BRADESCO SA e ODONTOPREV S.A., e como Apelada ELAINE LIMA DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, interpostos por BANCO BRADESCO SA e ODONTOPREV S.A., tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, inclusive no que tange à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA